Tribunal: TJPA
Processo: 0007794-18.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007794-18.2013.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDSON PANTOJA FERNANDES, NATANAEL SOUSA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.137/90). OMISSÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS E FRAUDE À FISCALIZAÇÃO. SONEGAÇÃO DE ICMS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de sentença que absolveu Natanael Sousa Rodrigues e Edson Pantoja Fernandes da acusação de crimes contra a ordem tributária. A acusação sustenta que os réus, na qualidade de gestores da empresa Fernandes Rodrigues e Rodrigues Ltda-ME, omitiram saídas de mercadorias e fraudaram livros fiscais e declarações (Diefs) ao longo do ano de 2005, resultando na supressão de ICMS em montante superior a R$ 1.000.000,00 (valor atualizado). O juízo de piso absolveu os réus por considerar o levantamento fiscal-contábil insuficiente para a esfera penal e por falta de vistoria física do estoque.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se o Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF), acompanhado da Certidão de Dívida Ativa (CDA), constitui prova idônea da materialidade delitiva; (ii) se o método de Levantamento Financeiro dispensa a conferência física do estoque para fins de condenação criminal; e (iii) se a condição de sócios-administradores, aliada ao domínio final dos fatos, é suficiente para a atribuição da autoria.

III. Razões de decidir

3. Da Materialidade:
A materialidade do crime tributário está consubstanciada no AINF nº 012008510003040-0, encerrado definitivamente na esfera administrativa com o lançamento do crédito. Segundo a Súmula Vinculante 24 do STF, o lançamento definitivo tipifica o crime material, gozando o ato administrativo de presunção
iuris tantum
de legitimidade, não cabendo ao juízo criminal desqualificar a metodologia técnica do Fisco sem prova em contrário.

4. Da Metodologia Fiscal:
O método utilizado foi o Levantamento Financeiro (Receitas x Despesas), que é estritamente documental e lógico-matemático. A exigência de vistoria física de estoque três anos após os fatos é juridicamente incabível e materialmente impossível, servindo o Livro de Inventário como prova documental substitutiva.

5. Da Autoria e do Dolo:
A autoria é demonstrada pelos documentos da JUCEPA e pelos interrogatórios, que confirmam o poder de gestão e administração dos réus no período fiscalizado. Aplica-se a Teoria do Domínio do Fato, pois os gestores detinham o controle das operações e eram os beneficiários diretos da sonegação. O dolo exigido é o genérico, consistente na vontade consciente de omitir informações para reduzir o tributo.

IV. Julgamento e Tese

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar os réus às penas de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e multa, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, além da reparação do dano ao erário.

Tese de julgamento:
I. O Auto de Infração (AINF) com lançamento definitivo e a Certidão de Dívida Ativa (CDA) são provas suficientes da materialidade nos crimes contra a ordem tributária, dispensando perícia contábil ulterior quando os fatos estão esclarecidos. II. O Levantamento Financeiro prescinde da conferência física do estabelecimento, baseando-se no confronto entre a movimentação financeira real e a declarada para apurar a omissão de receitas. III. Responde pelo crime o administrador que detém o domínio final da ação, sendo o responsável legal pelo cumprimento das obrigações tributárias e o destinatário do lucro da fraude.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.137/1990, art. 1º, I e II, e art. 12, I; Código Penal, arts. 44, 45, § 1º, 59 e 71; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 387, IV; Súmula Vinculante nº 24 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RHC: 91237 SP 2017/0283298-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018
;
STJ - AgRg no AREsp: 2123265 SP 2022/0137499-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
,

para reformar a sentença de primeiro grau e CONDENAR os réus nos exatos termos do presente voto

do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007794-18.2013.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: NATANAEL SOUSA RODRIGUES E EDSON PANTOJA FERNANDES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Edson Pantoja Fernandes
e Natanael Sousa Rodrigues pela prática de crimes contra a ordem tributária (Art. 1º, incisos I e II da Lei 8.137/1990). A acusação sustenta que, na qualidade de gestores da empresa Fernandes Rodrigues e Rodrigues Ltda-ME, os réus omitiram saídas de mercadorias e fraudaram a fiscalização ao longo de 2005, resultando na supressão de ICMS. O prejuízo atualizado ao erário ultrapassa o montante de
R$ 1.000.000,00
.

A denúncia foi recebida em 05/09/2016. Devido à não localização dos réus, o processo e o prazo prescricional foram suspensos em 04/08/2017, nos termos do Art. 366 do CPP. A marcha processual foi retomada em 15/04/2024 após o comparecimento espontâneo dos acusados.

O juízo de primeiro grau
absolveu
os réus, fundamentando a decisão na insuficiência do levantamento fiscal-contábil para a esfera penal e na aplicação do princípio
in dubio pro reo
, por entender que faltou uma conferência física do estoque para comprovar a saída efetiva das mercadorias.

O Ministério Público apelou, argumentando que a materialidade está provada pelo
Auto de Infração (AINF)
definitivo e que o método de Levantamento Financeiro utilizado pelo Fisco é estritamente documental e goza de presunção de legitimidade.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo provimento do recurso para condenar os apelados.

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Materialidade: A Autuação Fiscal como Prova Cabal

O magistrado de primeiro grau absolveu os réus alegando "incerteza" quanto à ocorrência do crime, baseando-se na tese defensiva de que o Fisco não realizou uma vistoria
in loco
no estoque da empresa. No entanto, tal entendimento labora em equívoco técnico e jurídico.

A materialidade do crime contra a ordem tributária está materializada no
AINF nº 012008510003040-0
. Uma vez que o lançamento do crédito tributário tornou-se definitivo na esfera administrativa em 2013, com a consequente inscrição em
Dívida Ativa (CDA)
, a condição objetiva de punibilidade está plenamente satisfeita, nos termos da
Súmula Vinculante 24 do STF, que aduz que não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.

É imperativo destacar que o método utilizado pelo Fisco foi o
Levantamento Financeiro (Receitas x Despesas)
, previsto no Art. 41, II do RICMS/PA. Este método é estritamente documental e dispensa a conferência física de estoque (própria do método quantitativo). O Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao afirmar que o Juízo Criminal não possui competência material para desqualificar a metodologia técnica do Fisco, a menos que o lançamento seja anulado na esfera cível, o que não ocorreu.

Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. 2. CRIME TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24/STF. JUSTA CAUSA. 3. DISCUSSÃO NA SEARA CÍVEL. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. 4. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. 5. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.1. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Somente há justa causa para a persecução penal pela prática do crime previsto no art. 1º da Lei n. 8.137/1990, com o advento do lançamento definitivo do crédito tributário. Nesse sentido, é o teor da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal: "Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo" .3. Ocorrido o lançamento definitivo do crédito tributário, eventual discussão na esfera cível não obsta o prosseguimento da ação penal que apura a ocorrência de crime contra a ordem tributária, haja vista a independência das esferas cível e penal.4. Não tendo havido o pagamento, não há se falar em extinção da punibilidade. Igualmente, mostra-se despicienda a suspensão da ação penal, porquanto, mesmo após o trânsito em julgado da condenação, é possível a extinção da punibilidade pelo efetivo pagamento do tributo.5. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 91237 SP 2017/0283298-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018).

2. Da Autoria e do Domínio do Fato

A autoria recai sobre Natanael e Edson por serem os sócios-administradores da empresa
Fernandes Rodrigues e Rodrigues Ltda-ME
no período dos fatos (2005). Documentos da
JUCEPA
confirmam que ambos detinham o poder de gestão e assinavam balanços patrimoniais.

Aplica-se aqui a
Teoria do Domínio do Fato
. Como gestores, eles determinavam as diretrizes financeiras e eram os únicos beneficiários do lucro decorrente da sonegação. Não é crível que desconhecessem que a empresa adquiriu mercadorias vultosas (entradas) sem a devida escrituração de saída, gerando um "caixa dois" milionário.

3. Da Prova Oral

Em Juízo, o Auditor Fiscal
Mario Fabiano da Ponte Souza
explicou com clareza o
modus operandi
da fraude:

"Que foi a autoridade lançadora [...] que o levantamento específico é uma tipicidade da própria legislação e foi toda parametrizada; que todos os dados contidos nesse auto de infração são dados do sistema [...] de autoria do próprio sujeito passivo; que o auto de infração descreve uma omissão de receita; que provavelmente seria o famoso 'caixa dois'; que quando o contribuinte tem uma compra imensa, uma despesa operacional agregada imensa e as receitas não justificam esses pagamentos, essa é a omissão de receita."

A defesa tentou desacreditar o depoimento alegando que o auditor não se recordava de detalhes, mas é cediço que o lapso temporal não anula o valor probante de um ato administrativo lavrado no exercício do dever funcional e ratificado por documentos sistêmicos.

4. Do Dolo Genérico

Os crimes previstos no Art. 1º da Lei 8.137/90 prescindem de dolo específico (
animus rem sibi habendi
). (STJ - AgRg no AREsp: 2123265 SP 2022/0137499-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024).

Basta o
dolo genérico
, consistente na vontade livre e consciente de omitir informações para reduzir o tributo. A omissão reiterada de entradas e saídas de mercadorias durante os 12 meses de 2005 afasta qualquer tese de "erro" ou "negligência", evidenciando conduta premeditada.

Em arremate, o que se extrai do acervo probatório não é a "incerteza" ventilada na sentença recorrida, mas sim a
prova segura de uma conduta dolosa
voltada à redução espúria da carga tributária, mediante a ocultação deliberada de vultosas operações de venda.

A materialidade, consolidada pelo
Auto de Infração e pela Certidão de Dívida Ativa
, aliada à autoria demonstrada pelo efetivo
poder de gestão
dos apelados e à total ausência de qualquer contraprova documental capaz de afastar o "caixa dois" detectado, torna o édito condenatório imperativo.

Não se pode admitir que a desídia contábil e a sonegação reiterada sejam premiadas com a impunidade, sob pena de esvaziar a eficácia da norma penal tributária e perpetuar o grave dano causado à coletividade paraense. Diante do exposto,
reforma-se a sentença absolutória
para
CONDENAR
os réus
NATANAEL SOUSA RODRIGUES
e
EDSON PANTOJA FERNANDES
como incursos nas sanções do
Art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/1990
.

Passo a dosimetria da pena.

DOSIMETRIA DA PENA

Considerando a condenação pelos delitos do Art. 1º, incisos I e II da Lei 8.137/1990 (Pena: 2 a 5 anos de reclusão e multa) e atento ao princípio constitucional da individualização da pena e às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à fixação da reprimenda de cada réu isoladamente.

1. Quanto ao réu NATANAEL SOUSA RODRIGUES

1ª Fase:
Pena-Base (Art. 59 do CP) Analiso as circunstâncias judiciais e verifico a existência de dois vetores negativos que extrapolam o tipo penal:

Circunstâncias do Crime
: São desfavoráveis. O réu não apenas omitiu informações, mas agiu mediante uma complexidade de atos (crimes-meio de falsidade ideológica e estelionato), defraudando simultaneamente livros fiscais obrigatórios e declarações mensais (Diefs), o que dificultou sobremaneira a fiscalização do Poder Público.

Consequências do Crime
: São negativas. O prejuízo causado ao Erário do Estado do Pará é expressivo, atingindo o montante atualizado de R$ 1.044.932,54. Tal valor, ao subtrair recursos vitais de um estado com baixos índices sociais, gera um impacto que ultrapassa o resultado normal do tipo, privando a coletividade de serviços essenciais como saúde e educação.

Partindo da
pena mínima de 2 anos (24 meses)
e aplicando o aumento de
1/6 (4 meses)
para cada vetor, fixo a
pena-base em 2 anos e 8 meses de reclusão e 50 dias-multa
.

2ª Fase:
Pena Intermediária Inexistentes circunstâncias atenuantes ou agravantes. Mantenho a pena em
2 anos e 8 meses de reclusão
.

3ª Fase:

Pena Definitiva.
Aplico a majorante do
Art. 12, inciso I, da Lei 8.137/1990 (Grave Dano)
, pois o valor sonegado supera R$ 1 milhão. Utilizando a fração mínima de
1/3
, a pena aumenta em 10 meses e 20 dias.
Pena Definitiva: 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 66 dias-multa.

2. Quanto ao réu EDSON PANTOJA FERNANDES

1ª Fase: Pena-Base (Art. 59 do CP)
Pela simetria de condutas e idêntico poder de gestão, verifico os mesmos vetores:

Circunstâncias do Crime:
Negativas (múltiplas ações e crimes-meio).

Consequências do Crime:
Negativas (vultoso prejuízo milionário).

Aplicando
1/6 (4 meses)
sobre a
pena mínima
por cada vetor, fixo a
pena-base em 2 anos e 8 meses de reclusão e 50 dias-multa
.

2ª Fase: Pena Intermediária
Sem atenuantes ou agravantes. A pena segue em
2 anos e 8 meses
.

3ª Fase: Pena Definitiva
Incidente a causa de aumento por
Grave Dano (Art. 12, I)
. Aplicando o aumento de
1/3
, a sanção eleva-se em 10 meses e 20 dias.
Pena Definitiva: 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 66 dias-multa.

DISPOSITIVO

1.

Regime Inicial:
Fixo o
regime aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do Art. 33, § 2º, 'c' do CP.

2.

Substituição da Pena (Art. 44 do CP):
Por ser a pena não superior a 4 anos e os réus não serem reincidentes,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
:

o

Prestação de serviços à comunidade
, em entidade a ser definida pelo juízo de execução;

o

Prestação pecuniária
no valor de 20 (vinte) salários-mínimos para cada réu, dada a vultosa vantagem auferida com o crime.

3.

Reparação de Danos (Art. 387, IV do CPP):
Considerando que o Ministério Público fez pedido expresso, com quantificação do valor e tal pleito foi submetido ao contraditório, tendo a defesa se manifestado especificamente sobre tal pedido, fixo o valor mínimo para reparação do dano em
R$ 1.044.932,54
, correspondente ao débito fiscal atualizado.

Em observância ao
Art. 45, § 1º, do Código Penal
, consigno que o montante pago pelos réus a título de
prestação pecuniária
(substitutiva da pena privativa de liberdade) deverá ser
integralmente deduzido
do valor total da reparação civil ora fixado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ente público e garantir a proporcionalidade da sanção.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para reformar a sentença de primeiro grau e CONDENAR os réus nos exatos termos do presente voto.

É o meu voto.

Belém (PA), 19 de maio de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/06/2026